Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE TÍTULO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE DÚVIDA REGISTRÁRIA. LEGITIMIDADE DO OFICIAL DE REGISTRO. REQUERIMENTO DA PARTE. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS. LEGALIDADE. ALTERNATIVAS DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível interposta com vistas à cassação da r. sentença que extinguiu, por inadequação da via eleita, Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o fito de que seja determinado ao 6o Ofício de Registro e Imóveis de Ceilândia-DF o registro de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, para fins de aquisição da propriedade.
2. Apresentado o título para registro, foram efetuadas exigências com as quais as apresentantes não concordaram, tendo sido requerido, então, ao Oficial de Registro, a suscitação de dúvida a ser dirimida pelo d. Juízo da Vara de Registros Públicos do DF.
3. Para a suscitação da dúvida, foram cobrados emolumentos no valor de R$ 813,44 (oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), fato que levou as Autoras/Apelantes ao ajuizamento da presente Ação de Obrigação de Fazer, com o escopo de afastar as exigências cartorárias e obter decisão judicial determinando registro do título.
4. Todavia, revela-se inadequada a via eleita, pois a análise quanto ao cabimento das exigências indicadas pelo Ofício de Registro de Imóveis deve ser feita em sede de procedimento administrativo de dúvida, cuja legitimidade para propositura é do Oficial de Registro, consoante determina o art. 198 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).
5. Da análise sistemática da legislação de regência, depreende-se que, para a suscitação da dúvida, é imprescindível a prenotação do título levado a registro, motivo pelo qual é legítima a cobrança, pelo Ofício de Registro de Imóveis, dos respectivos emolumentos.
6. Contudo, devem ser esclarecidas as formas de pagamento dos emolumentos, consoante art. 206 da Lei no 6.015/73 c/c Decreto no 115/67 e artigos 156, § 3o, 165 e 166 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, quais sejam: i) faculta-se ao interessado o pagamento integral dos emolumentos, cujo valor será devolvido em caso de procedência da dúvida e consequente impossibilidade do registro, com desconto de 1/4 (um quarto) do montante, referente às despesas com buscas e prenotação; ou ii) pode o interessado optar pela realização de depósito preparatório limitado a 1/4 (um quarto) do valor dos emolumentos, montante que, no caso de procedência da dúvida, com impossibilidade de registro do título, será retido pelo Oficial de Registro de Imóveis.
7. Prestados esses esclarecimentos, afigura-se correta a r. sentença que extinguiu a presente Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, por inadequação da via eleita, pois o caso se amolda à hipótese de dúvida registrária.
8. Apelação conhecida e não provida.